Tribunal: TJSP
Processo: 1000581-25.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO – AÇÃO PROPOSTA POR MENOR, ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Hipótese em que não é necessária a produção de outras provas para o deslinde da ação - Suficiência dos elementos acostados aos autos – Provas documentais que se mostraram suficientes à formação da convicção do juízo – Descabe prova testemunhal sobre fatos "já

Ementa:

AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO – AÇÃO PROPOSTA POR MENOR, ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Hipótese em que não é necessária a produção de outras provas para o deslinde da ação - Suficiência dos elementos acostados aos autos – Provas documentais que se mostraram suficientes à formação da convicção do juízo – Descabe prova testemunhal sobre fatos "já provados por documento" (art. 443, I, CPC) – Documentos anexados que demonstram que o genitor da autora, Fábio César Gouveia, prestava tão somente serviços à ré TEC SYSTEM CONSULTORIA E INFORMÁTICA S/C LTDA, conforme "Termo de Confidencialidade" – Também está provado documentalmente a existência da sociedade TEC SYSTEM, constituída apenas pelos réus MYKOLA SZOMA FILHO e MAGALI AGUILLAR SZOMA – Ademais, o pedido da autora apelante, de ver declarada uma sociedade de fato e adquirir o "direito de gestão" é descabido, considerando que a autora MANUELA OLIVEIRA GOUVEIA é absolutamente incapaz, visto que nasceu em 30/11/2009, contando atualmente com apenas 10 anos - Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.